Tribunal: STF
Processo: RHC 203718
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Arlindo da Silva e outros, em favor de Neide Ramalho de Campos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 559.682/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Neide Ramalho de Campos, em que se aponta como autoridade coatora a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    No Processo n. 0000586-90.2016.8.26.0579, a paciente foi condenada, como incursa no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, por ter, segundo a denúncia, com manifesta intenção, por motivo torpe, emprego de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentado matar a vítima, produzindo ferimentos descritos no laudo médico (fls. 1.066/1.069). 
    Em sede de Apelação n. 0000586-90.2016.8.26.057, a defesa apontou ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base e em relação à escolha da fração de aumento na segunda fase. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso (fls. 1.169/1.205). 
    No presente writ, os impetrantes apontam excesso na fixação da pena, bem como que seja elevada a fração relativa à redução pela tentativa (fls. 3/22). 
    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção (HC n. 421.028/SP). 
    Parecer ministerial opinando pelo não conhecimento do writ (fls. 1.236/1.240). ” (eDOC 15)
    Interposto agravo regimental, foi negado provimento.
    Daí a impetração do presente writ.
    Na oportunidade, a defesa afirma “que a pena base deve ser fixada no mínimo legal e ser reduzida as penas na segunda fase e, na terceira fase, aumentando o patamar do crime tentando”. (eDoc 23, p. 5-6)
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 55)
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante pretende a revisão da dosimetria determinada no caso concreto, em suma, porquanto “o comportamento da vítima que optou por permanecer na casa em chamas para salvar seus bens móveis, saindo e voltando na residência por mais de 3 vezes, o que, certamente, agravou seus ferimentos” (eDoc 23, p. 9). 
    Narra-se que “a recorrente mantinha relacionamento amoroso com a vítima que, na data dos fatos, estava em sua casa e, enquanto dormia, despejou gasolina, inclusive parcialmente sobre ele e sua cama para depois atear fogo. Com a intenção de causar-lhe a morte, trancou as portas da casa e retirou as chaves da fechadura de forma dificultar o socorro ou a fuga e, assim, impedir a identificação do sujeito ativo do crime, destacado que a ré teria retirado do interior da casa uma câmera de gravação interna e o telefone celular do ofendido”.
    Destaco que assim decidiu o STJ:
    “Razão não assiste à agravante. Para o delito de homicídio qualificado, a pena-base mínima é de 12 anos de reclusão. O motivo torpe foi utilizado para qualificar o crime, e as circunstâncias do crime foram negativas, porém consideradas como agravantes na segunda fase. Sobre essa questão, não há ilegalidade, conforme recente julgamento da Terceira Seção, no HC n. 463.434/MT, vencida a Relatora, a Ministra Laurita Vaz, e o Relator para o acórdão, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. O entendimento da Terceira Seção foi de ser possível a utilização de causas de aumento e de qualificadoras na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. 
    Na sentença, o Magistrado fixou a pena-base em 1/4 acima do mínimo (15 anos de reclusão), em face das consequências do delito, ou seja, por continuar a vítima sendo submetida a tratamento médico, em razão de lesões sofridas, queimaduras sofridas de difícil e demorado tratamento, que deixou sequelas irreversíveis. Então, a gravidade das consequências do delito, queimaduras e outras lesões foram relevadas para aumento da pena. Não prospera o argumento da defesa de que a vítima seria culpada por ter permanecido no local e agravado os ferimentos. Esta discussão não se mostra viável, em sede de habeas corpus, mas apenas a análise quanto à existência de concretos fundamentos, com base nas provas e fatos do processo. Não há como ser afastada aqui a vetorial, por estar comprovado que as consequências foram mais graves. No entanto, como já foi apontado na decisão agravada, o quantum de aumento mostrava-se excessivo, portanto correta a decisão ao proceder ao redimensionamento da pena-base para o aumento em 1/6, 14 anos de reclusão. 
    Na segunda fase, foram inseridas as agravantes de emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravantes genéricas. Também foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, por ter a vítima mais de 60 anos ao tempo dos fatos. Diante disso, a pena foi elevada em 1/2 na segunda fase. Essa fração de aumento deve ser mantida, pois devidamente justificada. Então, a pena provisória alcança agora o total de 21 anos de reclusão. Ainda que a defesa alegue que há excesso, não se configura ilegalidade pois presentes três agravantes. Não existe a obrigatoriedade no quantum de aumento, mas, sim, a análise se o Magistrado trouxe idônea fundamentação, o que está presente. 
    Quanto à tentativa, também não merece sofrer alteração a redução em 1/3, pois tendo a vítima sofrido queimaduras, o iter criminis percorrido não pode ser reexaminado por esta Corte Superior, por exigir maior conhecimento dos fatos, questão suprida pela instância ordinária. ”. (eDoc 20, p. 2-4)
    Depreende-se, portanto, a legitimidade, no caso, do aumento da pena realizado sobretudo diante da devida fundamentação no sentido de que foram consideradas as circunstâncias concretas do delito. 
    Além disso, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. 
    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.